Tribunal: TJPA
Processo: 0802121-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802121-40.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: FABIANA APARECIDA SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMPRESA RESPONSÁVEL PARA EXECUTAR OBRAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º DA CF/88. DENUNCIAÇÃO DA LIDE QUE, ACASO DEFERIDA, AMPLIARIA OS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA DEMANDA, EM EVIDENTE PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE REGRESSO DO ESTADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar a determinação contida na decisão agravada, que indeferiu a
denunciação da lide requerida pelo Município Agravante.

2-Na origem, trata-se de Ação de Indenização por danos morais e materiais, visando a condenação do Agravante ao ressarcimento dos valores de aluguel, bem como, custeio da reconstrução total do imóvel da Agravada, o qual, supostamente, teria sofrido danos em decorrência de obra pública, além de indenização por danos morais.

3-A discussão dos autos cinge-se sobre ato comissivo da administração pública, o qual teria provocado danos no imóvel da Agravada, decorrente de obra pública, tratando-se de responsabilidade objetiva do município, onde não caberia, obrigatoriamente, a denunciação à lide.

4-Da análise do § 1º
do art. 125 do CPC/15
,
depreende-se que o indeferimento do pedido formulado pelo Município Agravante não causa qualquer prejuízo, ante a existência do direito regressivo do recorrente que pode ser exercido, regularmente, mediante ação autônoma, direito este assegurado pela própria Constituição Federal em
seu art. 37, §6º da CF/88 que além de consagrar a responsabilidade objetiva do ente público, resguarda à Fazenda Pública o direito de regresso ao causador do dano, em eventual condenação indenizatória.

5-O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, devendo ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional.

6-
O deferimento da denunciação da lide provocaria uma ampliação subjetiva da lide e prolongaria o próprio processo, na medida em que a sociedade empresária Andrade Gutierrez, enquanto denunciada, teria a faculdade processual de contestar a ação.

7-Neste viés,
analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não se identificam elementos que demonstrem
que a decisão agravada merece reforma, pelo que há plausibilidade na manutenção da decisão que indeferiu a denunciação à lide.

8-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido,
mantendo-se a decisão agravada.
Agravo Interno
prejudicado em razão do julgamento definitivo do recurso.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) de junho à 06 (seis) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0802121-40.2019.814.0000 - PJE) interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra FABIANA APARECIDA SILVA DE MORAES, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital da Comarca de Belém-PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer (processo nº
0473676-60.2016.814.0301
) proposta pelo Agravado.

A decisão recorrida (Id 1515137) foi proferida com o
seguinte dispositivo:

(...)
A preliminar de denunciação da lide arguída pelo MUNICÍPIO não merece prosperar, haja vista que tal preliminar afronta o comando expresso do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece responsabilidade às pessoas jurídicas de direito público por danos que seus agentes causem à terceiro, fenômeno previsto no processo em tela.

Ademais, pela dicção do dispositivo constitucional referido, o direito de regresso é assegurado contra o causador do dano, independentemente de denunciação.

Ainda que assim não fosse, incontestavelmente a natureza da denunciação é de ação, razão por que essa espécie de intervenção de terceiro não pode ser proposta em sede de preliminar de contestação, sob pena de burla ao sistema processual civil brasileiro.
(...) -
[sic.].

Em suas razões (Id 320643), o Agravante sustenta que a obra que teria causado danos ao imóvel da Agravada está sendo executada pela empresa Andrade Gutierrez, pelo que aduz a necessidade da empresa integrar a lide para garantir o direito de regresso o mais breve possível.

Aduz que o indeferimento da denunciação à lide causa prejuízo a administração pública, bem como à Agravante que deverá aguardar o sistema constitucional de precatórios para receber eventual crédito.

Diante disto, o Agravante pugna pelo conhecimento do recurso, para que seja concedido efeito suspensivo à decisão impugnada, sendo o Agravo, ao final, julgado procedente. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o efeito suspensivo (Id
1797642
) o Município de Belém ingressou com Agravo Interno (Id
1891356), sustentando, em síntese, a ausência de prejuízo da denunciação da lide ao processo, aduzindo que apesar da lei processual não estabelecer sua obrigatoriedade, visando evitar eventuais abusos por parte de quem requer, o mandamento legal estabeleceria a admissão da denunciação contra aquele que estiver obrigado a indenizar. Afirma, ainda que a decisão de indeferimento da denunciação da lide causa prejuízo não só à administração pública, que deverá aguardar o término de dois processos judiciais para receber o valor hipoteticamente deferido ao autor, como ao próprio requerente, que terá que se submeter ao sistema constitucional de precatórios para receber eventual crédito a ele deferido.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Instrumento e ao Agravo Interno (Id 1999203 e 2230750).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, que na qualidade de Parquet manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento (Id
2016069
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisar o pedido de efeito suspensivo ativo.

A questão em análise reside em verificar a determinação contida na decisão agravada, que indeferiu a
denunciação da lide requerida pelo Município Agravante.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por danos morais e materiais, visando a condenação do Agravante ao ressarcimento dos valores de aluguel, bem como, custeio da reconstrução total do imóvel da Agravada, o qual, supostamente, teria sofrido danos em decorrência de obra pública, além de indenização por danos morais.

A discussão dos autos cinge-se sobre ato comissivo da administração pública, o qual teria provocado danos no imóvel da Agravada, decorrente de obra pública, tratando-se de responsabilidade objetiva do município, onde não caberia, obrigatoriamente, a denunciação à lide.

Sobre denunciação da lide o CPC/15 dispõe,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Da análise do dispositivo supra,
depreende-se que o indeferimento do pedido formulado pelo Município Agravante não causa qualquer prejuízo, ante a existência do direito regressivo do recorrente que pode ser exercido, regularmente, mediante ação autônoma, direito este assegurado pela própria Constituição Federal em
seu art. 37, §6º da CF/88 que além de consagrar a responsabilidade objetiva do ente público, resguarda à Fazenda Pública o direito de regresso ao causador do dano, em eventual condenação indenizatória, senão vejamos o teor do dispositivo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, devendo ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional, senão vejamos os precedentes abaixo
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE
. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Município recorrente contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública voltada à reparação de danos morais coletivos, indeferiu o requerimento de denunciação da lide da empresa fabricante de brinquedos que causaram acidentes em escolas municipais. 2. O Tribunal de origem entendeu que "não comporta denunciação da lide nos casos em que o denunciante intenta eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a, com exclusividade, a terceiro (...). Não cabe denunciação da lide em sede de ação civil pública (RT 620/69, 718/109, JTJ 168/197), observando-se que o aludido instituto não requer mais observância obrigatória à luz do novo Código de Processo Civil (vide artigo 125), como também pelo fato de não ser forma de correção da ilegitimidade passiva (...). Em Suma, 'quando o reconhecimento da responsabilidade do denunciado suponha seja negada a que é atribuída ao denunciante (...) se acolhidas as alegações do denunciante, a ação haverá de ser julgada improcedente e não haverá lugar para regresso. Desacolhidas, estará afastada a responsabilidade do denunciado" (RSTJ 84/202). 3.
Com efeito, o STJ possui jurisprudência consolidada de que, nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação à lide
. 4. Ademais, conforme bem salientado no parecer do MPF, "o recurso não comportaria provimento, primeiro porque o artigo 125 do CPC não obriga à denunciação da lide, permitindo-a somente. Além disso, verifica-se que a causa de pedir da ação não tem pertinência com a atuação da empresa. Trata-se de omissões imputadas ao próprio Município, que teria deixado de fiscalizar a instalação dos brinquedos e não teria providenciado adequado treinamento aos servidores das escolas em que os mesmos foram instalados. Além disso, sempre resta ao Município, a ação de regresso" (fl. 155, e-STJ). 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1799332 SP 2019/0022156-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSÍVEL DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, devendo ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional.
III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1230008 RS 2011/0007609-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 18/08/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2015) – Grifo nosso

Este também corresponde ao entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos os precedentes abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - EMPRESA CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA EXECUTAR OBRAS - DISCUSSÃO QUE ENVOLVE A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - FUNDAMENTO NOVO - NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. - Quando fundada a ação de reparação de danos na responsabilidade objetiva do Estado, como na hipótese dos autos, é incabível a denunciação da lide à empresa contratada pela Administração, para discussão de responsabilidade contratual, uma vez que tal medida geraria a introdução de fundamento novo, estranho à lide principal, em detrimento do direito do autor e em prejuízo à economia e à celeridade do processo.

(TJ-MG - AI: 10713170038051001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019)
– Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMPRESA CONTRATADA PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM – DER. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE QUE, ACASO DEFERIDA, AMPLIARIA OS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA DEMANDA, EM EVIDENTE PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE REGRESSO DO ESTADO. DECISÃO ESCORREITA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0019507-96.2018.8.16.0000 - Dois Vizinhos - Rel.: Desembargador Eduardo Sarrão - J. 06.02.2019)

(TJ-PR - AI: 00195079620188160000 PR 0019507-96.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Eduardo Sarrão, Data de Julgamento: 06/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019)
– Grifo nosso

No que concerne à questão da celeridade processual e
à razoável duração do processo
, adoto o entendimento constante no parecer do Ministério Público da lavra do eminente Procurado

Manoel Santino Nascimento Junior,
que assim manifestou-se:

“(...) Além de não ter causado qualquer prejuízo ao direito regressivo da municipalidade, entendo que o indeferimento da denunciação da lide, por parte da decisão interlocutória atacada, atendeu aos ditames da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que consagram o direito à razoável duração do processo:

(...)

Deveras, é sabido que o deferimento da denunciação da lide provocaria uma ampliação subjetiva da lide e prolongaria o próprio processo, na medida em que a sociedade empresária Andrade Gutierrez, enquanto denunciada, teria a faculdade processual de contestar a ação:

(...)

Mas não é só! O ingresso da sociedade empresária Andrade Gutierrez, enquanto denunciada, acrescentaria um novo debate, na lide, sobre a culpa pelos danos causados no imóvel da agravada, tornando necessária, assim, a realização de prova pericial, o que prolongaria, ainda mais, a resolução do processo.

In casu
, entendo que a celeridade processual se torna ainda mais necessária, na medida em que a recorrida sofreu danos na sua moradia e se trata de pessoa pobre no sentido da lei, uma vez que está sendo patrocinada pela Defensoria Pública.

Considerando-se, ademais, que a responsabilidade do Município de Belém é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, entendo despiciendo o ingresso da sociedade Andrade Gutierrez no processo, na condição de denunciada
.
”

Neste viés,
analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não se identificam elementos que demonstrem
que a decisão agravada merece reforma, pelo que há plausibilidade na manutenção da decisão que indeferiu a denunciação à lide.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos fundamentação.

Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando-lhe esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015).

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020